Tribunal: CARF
Processo: 36266.011935/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36266.011935/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.620 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ALFAMA CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. DIVERGÊNCIAS. FALTA DE CERTEZA
E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Os créditos do contribuinte incluídos em Requerimento de Restituição da
Retenção sujeitam-se à comprovação da sua liquidez e certeza.
Ocorrendo divergências entre os valores registrados na contabilidade da
empresa, em confronto com os documentos que deram suporte aos lançamentos
contábeis, a apuração da exatidão dos valores envolvidos fica afetada,
constituindo óbice ao deferimento do pedido de restituição.
Deve ser indeferido o pedido de restituição de contribuições retidas em notas
fiscais de prestação de serviços com cessão de mão de obra quando a
escrituração contábil e demais documentos fiscais impeçam a certeza e liquidez
do crédito tributário pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36266.011935/2006-41
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.620 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.011935/2006-41

Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Requerimento de Restituição da Retenção – RRR (e-fl.02), datado de
10/10/2006, para as competências de Janeiro de 2004 a Dezembro de 2005. Foi expedida
Intimação no 371/2010 (e-fl.991) para que o contribuinte apresentasse documentos, bem como
retificasse GFIP por conta de divergência com a folha de pagamento. Contribuinte apresentou
documentos às e-fls. 993 a 1011 e solicitou retificação (e-fls. 1017 a 1020) dos valores
originalmente requisitados. Por meio da Intimação no 516/2010 (e-fls. 1014 e 1015) foram
solicitados novos documentos, os quais respaldariam lançamentos contábeis das contas:
"Material de Consumo", "Compras de Material de Consumo", "Serviços de Terceiros" e
"Serviços de mão de obra", dos exercícios 2004 a 2008.
Foi identificado que havia prestação de serviços de segurado autônomo não
constante na GFIP. Nova retificação dos valores requeridos foi feita pelo contribuinte às e-fls.
1062 a 1090. Da análise dos documentos recebidos foi elaborada pela autoridade fiscal planilha
às e-fls. 1094 a 1096, e exarado despacho decisório (e-fl. 1112) indeferindo o pedido de
restituição.
O item 17 do despacho traz o seguinte texto:
17. Através da Intimação n° 516/2010 de 23/11/2010, solicitamos à empresa a
apresentação de documentos que deram origem aos lançamentos contábeis das contas:
"Material de Consumo", "Compras de Material de Consumo", "Compras de Material de
Construção", "Serviços de Terceiros" e "Serviços de mão de. obra", dos exercícios 2004
a 2008. Tendo em vista a alegação da empresa de ser muito volumosa a quantidade de
documentos das contas de "Compras de Material", foi solicitado, à mesma, que
apresentasse, por amostragem, documentos referentes ao mês 07/2007, da conta
"Compras de Material de Construção". A empresa apresentou as notas fiscais, cuja
relação juntamos às fls. 1104/1105, perfazendo um total de R$ 110.650,60. Como há
um lançamento de "compra material p/construção" de R$ 1.800.000,00, sem
comprovação e um saldo, na conta "caixa" de R$ 2.275.771,33, em 31/12/2007,
conforme Balanço Patrimonial, encaminhamos o MEMO n° 28/2011, à DELEGACIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO PAULO
(DEFIS/SPO), conforme fls. 1108, comunicando o fato para as providências cabíveis,
tendo em vista possível fato gerador de contribuições previdenciárias.

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (e-fl.1113 a 1115)
alegando resumidamente que:
- O indeferimento teria sido baseado no item 17, o qual teria apontado incoerência
nos lançamentos contábeis do mês 07/2007;
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.620 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.011935/2006-41

- A incoerência decorria de erro material, tendo sido o erro reconhecido e sanado
pelo contribuinte posteriormente;
- O balanço do exercício de 2007 foi legalmente retificado;
- Com a retificação do balanço o contribuinte teria cumprido a totalidade das
exigências formuladas pela fiscalização para fazer jus à restituição pleiteada.
O indeferimento foi ratificado em novo despacho à e-fl. 1139 pela Equipe de
Análise de Contribuições Previdenciárias – DERAT/DIORT/EQCOP, e os autos encaminhados à
DRJ.
Em decisão unânime o acórdão de DRJ (e-fls.1143 a 1151) julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, argumentando a ausência de liquidez e certeza dos créditos
pleiteados pelo contribuinte.
O contribuinte manejou recurso voluntário alegando que:
- O acórdão de DRJ não trouxe nenhum embasamento, fático ou legal, que
inviabilizasse o pedido de restituição apresentado pelo contribuinte;
- Os itens 7 a 9 do acórdão não apontam nenhuma irregularidade que refutasse o
RRR;
- Cumpriu todas as exigências ao atendimento de seu pleito;
- De que no indeferimento do pedido não há nenhum item afirmando que o
contribuinte não tenha recolhido a maior, pelo contrário, haveria evidenciação de
valores recolhidos a maior nas planilhas elaboradas pelo fisco;
- De que não há afirmações de que o contribuinte não teria direito à restituição ou
que não teria comprovado os recolhimentos;
- O argumento do item 9.12 do acórdão não teria sentido;
- O presente processo se refere ao período de 01/01/2004 a 31/12/2005, e a
divergência apontada se referiria à competência 07/2007.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.620 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.011935/2006-41

Trata-se de 01 de 05 processos similares, de mesmo objeto e assunto, referentes a
RRRs que abrangem os anos-calendário de 2004, 2005, 2006, 2007, e 2008. Diferentemente do
que alega o recorrente, o acórdão de DRJ apresenta em seu voto todo embasamento fático e legal
do presente caso, o qual se cinge na aferição de liquidez e certeza das restituições pleiteadas pelo
contribuinte. Em mesmo sentido, também não foram cumpridas todas as exigência do pleito.
O contribuinte pleiteia a restituição de contribuições recolhidas em valor maior do
que o devido por conta da retenção de 11% do valor das notas fiscais de prestação de serviço. O
acórdão bem destacou a importância do contribuinte demonstrar, com documentação hábil e
idônea, o seu direito. Tal documentação é composta, dentre outros documentos, por registros
contábeis precisos, que sejam respaldados por documentação que lhes deem robustez. O
contribuinte não foi capaz de apresentar documentos que demostrarem a liquidez e certeza dos
créditos pleiteados, motivo pelo qual não foi possível deferir o pedido de restituição.
O item 17 do despacho à e-fl.1112, reproduzido no relatório supra, sintetiza a
inexatidão dos registros contábeis do contribuinte, bem como a insuficiência de documentação
comprobatória. Quando solicitado que apresentasse documentação do período de 2004 a 2008,
visto que apresentou RRRs que compreendem todos esses anos-calendário, justificou sua não
apresentação alegando ser a documentação muito volumosa. Todavia, quando intimado a
apresentar apenas do mês 07/2007, tampouco conseguiu apresentar documentação suficiente para
embasar os registros contábeis deste único mês.
No ordenamento jurídico pátrio o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito
incumbe ao autor. Aplicada ao contexto da restituição tributária, tem-se que compete ao
contribuinte produzir a prova da certeza e liquidez do crédito que alega ter perante o Fisco.
Assim, no pedido de restituição cabe ao contribuinte provar a existência do crédito líquido e
certo declarado.
Ao colocar óbices à apresentação de documentação que abrangesse todo o período
objeto das RRRs (2004 a 2008) e, ao ser incapaz de apresentar documentação suficiente a
suportar os registros contábeis de um único mês sequer, foi ratificada a fragilidade de
documentação probatória que se evidenciava durante o procedimento de análise fiscal.
Fragilidade esta, que não foi superada mesmo na peça recursal.
Claramente, o contribuinte não se desincumbiu do ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito, logo, não há que se exigir da autoridade fiscal a demonstração
de qualquer elemento contrário à alegação do crédito. O contribuinte não apresentou sequer o
mínimo probatório exigido, por amostragem, para a comprovação da certeza e liquidez do
suposto direito existente para o período analisado (2004 a 2008), o que impede o deferimento
do pedido de repetição de indébito, sobretudo em face do princípio da indisponibilidade do
interesse público.
A autoridade fiscal apontou diversas inconsistências na escrituração do
contribuinte que, tanto indicavam um possível volume de compras – de mercadorias e serviços -
incompatível com o volume de serviços alegadamente prestados, como impediam a
determinação do correto valor devido à Seguridade Social e, consequentemente,
prejudicavam a análise acerca da existência ou não de recolhimento a maior.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.620 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.011935/2006-41

Não obstante as inconsistências detectadas, o contribuinte quedou-se inerte e não
esclareceu as causas das falhas verificadas, bem como, nos documentos juntados, não
demonstrou o que cada documento pretendia comprovar. Assim, restou evidente a incerteza
quanto aos créditos pleiteados, inviabilizando a apuração da existência de eventual valor de
indébito a ser restituído, razão pela qual seu pedido foi indeferido.
A alegação de que o presente processo se refere ao período de 01/01/2004 a
31/12/2005, e a divergência apontada se referiria apenas à competência 07/2007, não merece
prosperar. Não se trata de indeferimento do período de 01/01/2004 a 31/12/2005 por conta de
uma divergência pontual em 07/2007, estando o período 01/01/2004 a 31/12/2005 hábil a
demonstrar o direito pleiteado. Pelo contrário, trata-se de parte de uma análise conjunta do
período de 2004 a 2008, objeto de pleito em RRRs que envolvem 05 processos similares
(36266.011935/2006-41, 13804.002654/2007-49, 13804.003533/2008-03 , 13804.003533/2008-
03, 18108.000279/2010-79). No contexto dessa análise conjunta, o contribuinte não obteve
sucesso em apresentar documentação hábil a respaldar 1 único mês no período analisado,
tampouco produziu provas a demonstrar que as incongruências apontadas seriam irrelevantes
para os demais períodos.
Quanto ao questionamento sobre o disposto no item 9.12 do acórdão a quo,
desnecessário questionar a instância julgadora inicial para maiores esclarecimentos. A incerteza
do crédito pleiteado já resta assente, independentemente deste item. E, na presença de incerteza
que não foi afastada pelo contribuinte, queda mandatório o indeferimento dos RRRs.
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 1170
DF CARF MF
Original